Tribunal: TJDFT
Processo: 0735499-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735499-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLEN MARAVALHAS CHILTON AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARANA BANCO S/A, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora ELLEN MARAVALHAS CHILTON, contra decisão de Id 246321974 (origem), proferida nos autos da ação de repactuação de dívida, processo no 0717189-26.2024.8.07.0005, que indeferiu a tutela de urgência, não limitando os descontos dos empréstimos firmados pela agravante em 30% dos seus rendimentos líquidos. Em suas razões recursais (Ids 75446074 e 75447041), a agravante alega que restou “demonstrado com os documentos que acompanharam a exordial que a remuneração líquida mensal da Agravante é de R$ 17.481,54 (dezessete mil quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), sendo que o valor total de parcelas mensais referente apenas aos empréstimos bancários, perfaz a quantia de R$ 10.652,86 (dez mil seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Isto é, o total mensal de dívida da Agravante corresponde a 61% (sessenta por cento) da sua remuneração líquida, restando evidente a condição de superendividamento.” Assevera que, com o pagamento das parcelas mensais dos empréstimos, não lhe resta o mínimo existencial para sobreviver, violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Aduz que a ausência de limitação sobre seus rendimentos líquidos não resguarda a sua dignidade, restando, ainda, demonstrado seu estado de superendividamento. Defende, portanto, estarem presentes os requisitos do periculum in mora e da probabilidade do direito. Argumenta que a decisão agravada vai contra as Súmulas 200 e 295 da Corte do Rio de Janeiro. Sustenta que o Código de Defesa do Consumidor é hierarquicamente superior ao Decreto no 11.150/2022. Requer, por fim, que o presente agravo de instrumento seja recebido com efeito ativo, a fim de que seja determinada, liminarmente, a reforma da decisão agravada no que tange à tutela antecipada, determinando-se que o limite a ser observado seja o de 30%. No mérito, pugna pela confirmação da tutela pretendida, bem como pré-questiona a matéria posta a apreciação. Preparo não recolhido, sob a justificativa de que o benefício da gratuidade de justiça foi deferido na origem. O despacho de Id 75554971 intimou a recorrente para realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, pois, em que pese a alegação da parte recorrente de ser beneficiária da gratuidade de justiça, em consulta detida aos autos de origem, verificou-se que o pedido para concessão do referido benefício ainda não havia sido analisado pelo juízo singular. Em resposta ao despacho retro, a agravante peticiona (Id 75690395), argumentando, em suma, que se encontra em situação de superendividamento, razão pela qual está impossibilitada de arcar com as custas do processo sem comprometer a sua subsistência. Pugna, assim, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, a fim de isentá-la das custas processuais, inclusive do preparo do presente recurso. A decisão de Id 75834211 indeferiu o pedido e intimou a agravante a realizar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. A agravante, por sua vez, peticiona novamente (Id 76205983), sem atender à determinação de Id 75834211, para requerendo: “a) O deferimento do parcelamento do preparo recursal, em tantas parcelas quanto Vossa Excelência entender razoável, de modo a compatibilizar a obrigação legal com a realidade financeira da Agravante; b) A suspensão do prazo para comprovação do preparo até o julgamento do presente requerimento, a fim de evitar prejuízo irreparável.” Brevemente relatado. Decido. O recurso revela-se inadmissível, ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que apesar de intimada a efetuar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, ante o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, a recorrente não atendeu a determinação. Nota-se que o requerimento para parcelamento das custas deveria ter sido realizado simultaneamente ao pedido de gratuidade de justiça. Ademais, o valor das custas recursais é ínfimo, não comportando seu parcelamento. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal, cujo prazo é peremptório, revela-se caracterizada a deserção do agravo impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora